Tribunal: STF
Processo: Rcl 68961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Ministério Público Federal, em face de decisão que deu parcial provimento à reclamação para cassar o ato reclamado, determinando o sobrestamento do feito originário até que sobrevenha decisão do STF no Tema 1234 da Repercussão Geral (RE-RG 1.366.243).



    O embargante afirma que não impugna a determinação de sobrestamento do processo. Apenas requer que, por questão de segurança jurídica, conste expressamente da decisão que “até que o Tema 1234/STF seja julgado em definitivo, voltando o RE do reclamante a ter curso, o fornecimento do medicamento/insumo médico deve prosseguir conforme determinado na origem, na forma do § 4º do art. 64 do CPC, sem prejuízo de posterior direito de regresso”.



    Decido.



    Assiste razão ao embargante.



    O art. 64, § 4º, do CPC estabelece que “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.



    Nesses termos, entendo que, para assegurar o direito à saúde constitucionalmente assegurado, devem ser mantidos os efeitos da decisão que deferiu o fornecimento do medicamento pleiteado na inicial.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para explicitar que, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, deve ser mantido o fornecimento do medicamento deferido pela origem até julgamento final do tema 1234.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente